Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por deserção. Ventila omissão do julgado na análise de sua indução a erro pelo sítio eletrônico desta Corte, bem como contradição da não observância do artigo 85 do CPC, quando do arbitramento dos honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram presentes os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões relativamente à temática já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Ao escolher litigar no microssistema dos juizados especiais a parte adere aos ditames e regramentos próprios da Lei 9.099/95, o qual devem ser observados.
V. Não merece guarida a alegação de induzimento a erro por informação desta Corte em relação ao preparo recursal, haja vista o parágrafo único da Lei 9.099/95 expressamente dispõe que: “O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.
VI. No tocante à aplicação da literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, quanto às verbas sucumbenciais, razão não socorre à parte embargante, haja vista que na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.